Tribunal: TJMT
Processo: 1000757-65.2022.8.11.0020
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000757-65.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Juros]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE - CPF: 172.454.001-72 (RECORRENTE), ITARCIANA ERICA FERREIRA GOMES - CPF: 063.532.424-50 (ADVOGADO), HEITOR ALVES DE CASTRO - CPF: 357.462.268-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. LIMITAÇÃO DO TETO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO. REDISTRIBUIÇÃO DA REMESSA AO JUIZO COMPETENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Reconhecida à incompetência do Juizado especial cível, o processo deve ser encaminhado ao juízo competente, em face ao disposto no artigo 64, §3o do CPC que:
“§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”
.

2.

Sentença reformada
.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
PEDRO ALBERTO DA SILVA REZENDE em face da sentença, pela qual foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por incompetência do juízo.

Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela modificação da sentença de primeira instância, para que, reconhecida a impossibilidade de processamento da ação, seja declinada a competência ao juízo comum.

O recorrido não foi intimado, diante da impossibilidade de localizar no endereço informado.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024